Tribunal: TCU
Processo: 036.102/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Ass.Far|Far.Pop|PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 780/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 269/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, considerando a liquidação tempestiva do débito, a constatação de boa-fé dos responsáveis, e a ausência de outras irregularidades nestas contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 12, § 2o; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 143, inciso I, letra "a"; 202, § 4o; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas a seguir indicadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.102/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias Henriques (XXX.781.559-XX); Sandra Pichek Henriques (XXX.711.539-XX); Tomaz, Henriques & Cia. Ltda (00.490.988/0001-14); Wesley Tomaz Henriques (XXX.414.309-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leandro de Castro (37660/OAB-PR), Silvio Cesar de Medeiros (21642/OAB-PR) e outros, representando Wesley Tomaz Henriques; Sandra Regina de Medeiros (23.726/OAB-PR), representando Tomaz, Henriques & Cia. Ltda; Leandro de Castro (37660/OAB-PR), Silvio Cesar de Medeiros (21642/OAB-PR) e outros, representando Sandra Pichek Henriques. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.